Tribunal: TJMT
Processo: 0019056-22.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019056-22.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES - CPF: 026.351.401-38 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MARIELY FERREIRA ARANTES - CPF: 048.412.231-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZAIAS DE ARRUDA MORAES (APELANTE), MILTON FERNANDES DE SOUZA (APELANTE), NOELIA ALENCASTRO ARANTES SOBRINHO - CPF: 945.335.201-20 (APELANTE), LAURA FLORINDO DA SILVA - CPF: 007.805.571-74 (APELANTE), MARINALVA ALVES MANDU - CPF: 608.210.351-34 (APELANTE), SEVERINO JESUS DA CONCEIÇÃO (APELANTE), NIVALDO NASCIMENTO - CPF: 922.449.041-72 (APELANTE), BRUNA NATALIA BRANICIO DA SILVA - CPF: 701.388.461-89 (APELANTE), RAFAEL FRANCISCO DE ASSIS ESCUDEIRO NEVES - CPF: 030.454.851-03 (APELANTE), ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.353.261-05 (APELANTE), ANDRIELE LUIZA DE MOURA DO VALE DIAS - CPF: 048.116.951-27 (APELANTE), JOAQUIM DOS SANTOS SABINO (VÍTIMA), MARIA IGNEZ DA COSTA AMORIELO - CPF: 797.393.341-72 (ASSISTENTE), LUCAS DA SILVA GARCIA (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA GONZAGA DE MIRANDA - CPF: 056.175.251-66 (ASSISTENTE), JOAQUIM DOS SANTOS SABINO - CPF: 405.808.811-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS DE ARRUDA MORAES - CPF: 012.832.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELY FERREIRA ARANTES - CPF: 048.412.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio privilegiado. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade. Minorante do privilégio. Regime prisional. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri que condenou a apelante por homicídio privilegiado, visando a redução da pena e modificação do regime prisional.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (
1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea, visto que a premeditação seria incompatível com o homicídio privilegiado; (2) faria jus à aplicação do no patamar de 2/3 (dois terços) pelo privilégio.

III. Razões de decidir

A premeditação do homicídio e o concurso de agentes justificam a exasperação da pena-base.

A figura privilegiada do homicídio somente se afigura incompatível com a premeditação se tiver ocorrido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o que não se verifica no caso.

A redução máxima de 1/3 (um terço) pela causa de diminuição do privilégio mostra-se possível quando o relevante valor moral que motivou o crime diz respeito a defesa da mãe da apelante, vítima de reiteradas formas de violência doméstica.

A pena definitiva readequada para 4 (quatro) anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do regime prisional aberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena da apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Tese de julgamento
: A redução máxima pela causa de diminuição do homicídio privilegiado mostra-se cabível decorrente de relevante valor moral vinculado à defesa da vida da mãe da apelante.

Doutrina
: NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal - 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d” e 121, § 1o; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5o, XLVI..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2024; TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 0002704-25.2011.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.07.2023; TJDFT, Ap no 0721982-87.2019.8.07.0003, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 24.06.2021; TJMT, Ap no 0025115-21.2017.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, j. 12.11.2024; TJMT, AP no 0001496-04.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019056-22.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1000087-71.2024.8.11.0015), que a condenou por homicídio privilegiado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1o, do CP - (ID 228037198).

A apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea, visto que a premeditação seria incompatível com o homicídio privilegiado; 2) faria jus à aplicação do no patamar de 2/3 (dois terços) pelo privilégio.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e, consequentemente, modificado o regime prisional (ID 228037656).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 228037659).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Apelação – Crime de homicídio – Redução da pena-base ao mínimo legal – Impossibilidade - Culpabilidade acentuada – Premeditação – Aluguel de arma de fogo e contratação de terceiro para a execução do delito – Fixação do patamar de 1/3 (um terço) em relação a causa de diminuição do homicídio privilegiado – Inviabilidade – Desproporcionalidade entre a conduta da ré e a provocação da vítima - Bis in idem na fundamentação utilizada pelo Juízo Singular na primeira e terceira fases da dosagem da pena – Inocorrência – Fundamentações diversas – Imposição de regime mais brando – Impossibilidade – Se a ré foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a apelante deve cumprir sua pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do CP – Pelo desprovimento do recurso defensivo.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 242597699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos referidos autos que, no dia 23 de julho de 2014, por volta das 11h40min, na residência particular situada na rua Luis Carlos Prestes, n.o 466, bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, os denunciandos IZAIAS DE ARRUDA MORAES, OSMARI DOS REIS AMORIELO e MARIELY FERREIRA ARANTES, em comum acordo e unidade de condutas, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), juntamente com os menores impúberes Yago Ribeiro dos Santos e Lucas da Silva Garcia, mataram a vítima Joaquim dos Santos Sabido, conforme se extrai do Laudo Pericial de Necropsia às fls. 115/121, Mapa Topográfico às fls. 122/123, Anexos Fotográficos às fls. 124/138, Laudo Pericial de Local do Crime às fls. 139/145, Anexos Fotográficos às fls. 146/153, e Laudo de Confronto Necropapiloscópico à f. 179. [...]

Consta, ainda que os denunciandos IZAIAS DE ARRUDA MORAES, OSMARI DOS REIS AMORIELO e MARIELY FERREIRA ARANTES, ao praticar o crime de homicídio descrito como ‘1o Fato’ com a ajuda dos adolescentes Yago Ribeiro dos Santos, Lucas da Silva Garcia Rafael e Pedro Brito Barbosa da Sila, facilitaram as suas corrupções. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia IZAIAS DE ARRUDA MORAES como incurso no artigo 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8069/90, c/c art. 29, Código Penal, OSMARI DOS REIS AMORIELO como incurso no artigo 121, § 2o, inc. I, do Código Penal, c/c art. -244-B da Lei 8069/90, c/c art. 29, Código Penal, e MARIELY FERREIRA ARANTES como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal, c/c art. 244 -B da Lei 8069/90, c/c art. 29, Código Penal [...].”

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 171806169 – fls. 1/7)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

1o Quesito
: No dia 23 de julho de 2014, por volta das 11h4Omin, na residência particular situada na Rua Luís Carlos Prestes, n. 466, bairro Jardim Liberdade, nesta capital, a vítima JOAQUIM DOS SANTOS SABINO foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de ID 70176074 e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2o Quesito
: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 01 NÃO

3o Quesito
: A acusada OSMARI DOS REIS AMORIELO concorreu para prática do crime, pois contratou terceira pessoa para matar a vítima e, ainda, lhe forneceu a arma de fogo utilizada na execução do homicídio?

04 SIM

4o Quesito
: O jurado absolve a acusada?

04 NÃO X 02 SIM

5o Quesito
: A ré praticou o crime, por relevante valor moral?

04 SIM [...].
” (ID 228037651)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, CONDENO a ré OSMARI DOS REIS AMORIELO, qualificada nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada.

A vítima Joaquim dos Santos Sabino era muito violenta com sua companheira e com os filhos desta, dentre eles a ré Osmari.

Farta de ver a mãe e seus familiares serem agredidos pela vítima, Osmari decidiu matá-la. Dias antes do homicídio alugou uma arma de fogo e forneceu a terceira pessoa, contratada por ela, para que matasse o padrasto.

No dia do crime o executor, a mando da ré, foi até a residência da vítima e, de inopino lhe desferiu diversos disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as graves lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

A dinâmica dos fatos versados revela que o homicídio foi premeditado e praticado em concurso de agentes, cujo contexto impõe a exasperação da pena base nesta primeira fase da dosimetria.

A ré não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foram os reiterados atos de violência perpetrados pela vítima em face da mãe da ré e de seus familiares. Logo, aquela contribuiu para ocorrência do homicídio.

As circunstâncias do crime, assim como as consequências, embora graves, integram o próprio do tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Uma vez que a ré confessou espontaneamente a autoria do delito, imprescindível sopesar, na aplicação da pena, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Assim sendo, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, redimensionando-a para 06 (seis) anos de reclusão.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1o, do Código Penal, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão.

Justifico a redução mínima em face da desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação da ré, o qual cometeu o crime de forma premeditada.

Assim, e não vislumbrando mais nenhuma circunstância ou causa modificadora, torno a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, ao tempo que a torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse quantum. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena. [...].”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 228037198)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Izaias de Arruda Moraes, codenunciado (ID 171806169 – fls. 76/79, fls. 164/166 e fls. 182/183), Maria Ignez da Costa Amorielo, mãe da apelante (ID 171806169 – fls. 93/95), Lucas da Silva Garcia, adolescente (ID 171806169 – fls. 96/99), Mariely Ferreira Arantes, codenunciada (ID 171806169 – fls. 117/119 e fls. 174/178), Kelly Cristina Gonzaga de Miranda, esposa do codenunciado Izaias de Arruda Moraes (ID 171806169 – fls. 184/186) e OSMARI DOS REIS AMORIELO, apelante (ID 171806169 – fls. 106/108 e fls. 193/195).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kelly Cristina Gonzaga de Miranda, esposa do codenunciado Izaias de Arruda Moraes (ID 171806174), Severino Jesus da Conceição, testemunha (ID 171806174), Laura Florindo da Silva, testemunha (ID 171806174), Lucas da Silva Garcia, adolescente (ID 171806174), Milton Fernandes de Souza, testemunha (ID 171806174), Maria Ignez da Costa Amorielo, mãe da apelante (ID 171806174), Mariely Ferreira Arantes, codenunciada (ID 171806174), Marinalva Alves da Conceição, testemunha (ID 171806174) e o interrogatório de OSMARI DOS REIS AMORIELO, apelante (ID 171806174).

Na sessão plenária, “
as partes dispensaram as testemunhas faltantes e também as que se fizeram presentes
”, conforme Ata de Julgamento (ID 228037650).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Joaquim dos Santos Sabido [vítima] e Maria Ignez da Costa Amorielo [mãe da apelante] conviviam em união estável;

- extrai-se da denúncia que “
a vítima Joaquim era muito violenta com sua companheira, e com os filhos, desta. E em razão das referidas agressões que sua mãe sofria, a denuncianda OSMARI decidiu matar a vítima Joaquim dos Santos Sabido
”; a apelante “
procurou o denunciando IZAIAS DE ARRUDA MORAES, vulgo ‘Luis’, e lhe ofereceu R$5.000,00 (cinco mil reais) para matar a vítima
”; “
IZAIAS aceitou executar a 'empreitada criminosa, contudo pediu que a denuncianda OSMARI lhe arrumasse uma arma de fogo
”; “
OSMARI procurou a denunciada MARIELY FERREIRA ARANTES, a fim de que ela arrumasse uma arma de fogo para o denuniciando IZAIAS matar a vítima
”; “
MARIELY procurou o menor impúbere Yago Ribeiro dos Santos, o qual estava acompanhado do menor impúbere Lucas da Silva Garcia, e os corrompeu, a fim de que o primeiro aluga-se a arma para a denunciando OSMARI matar a vitima Joaquim
”; “
o menor impúbere Yago aceitou alugar a arma' para o cometimento do ilícito, ocasião em que foi acordado o aluguel da arma no valor de R$300,00 (trezentos reais)
”; no dia dos fatos, a apelante recebeu a arma de fogo do adolescente Lucas da Silva e entregou para IZAIAS, que se dirigiu até a residência da vítima e “
efetuou diversos disparos de arma de fogo que resultaram na sua morte
” por traumatismo crânio encefálico, consoante Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2014.61366-01 (ID 171806169 – fls. 124/147), subscrito por médicos peritos oficiais [Geazi Zaffani Dionisio - CRM/MT-5796 e Jose Bochese Andreoni - CRM/MT – 1520];

- Maria Ignez da Costa Amorielo [mãe da apelante], em ambas as fases da persecução penal, relatou que seu companheiro [vítima] era bastante agressivo com ela e com sua filha, a qual era deficiente auditiva; “
a vítima costumava agredi-la fisicamente, assim como sua filha e sua neta
”; “
na data dos fatos, estava na área externa de sua casa, onde a vítima também estava, ocasião em que escutou passos e um indivíduo mandando que ela abaixasse a cabeça, ouvindo cinco disparos logo após
”; “
apesar de ter visto que o homem estava de boné, não conseguiu identificar quem era
” (ID 185221190);

- Izaias de Arruda Moraes, na fase policial, admitiu ter matado a vítima a pedido da apelante OSMARI DOS REIS AMORIELO, mas negou o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento para a execução do crime (ID 171806169 – pp. 164/166);

- Lucas da Silva Garcia [adolescente], perante a autoridade policial, asseverou que “
OSMARI perguntou para o declarante se sabia onde arrumava uma arma de fogo, pois o LUIS queria matar uma pessoa; QUE o declarante falou que não sabia onde arrumar a arma; QUE OSMARI perguntou para o declarante se tinha o número de celular do YAGO, porque ele provavelmente arrumaria uma arma; QUE em seguida o declarante passou o número do celular do YAGO e a OSMARI ligou para ele; QUE OSMARI falou com YAGO, e este ficou de arrumar uma arma de fogo, com um amigo, o qual não sabe informar o nome; QUE ainda durante a conversa com OSMARI, ela falou para o declarante que teria que ir ao banco pegar um dinheiro, não revelou a quantia e que era para pagar para o vulgo LUIS, pois ele iria matar uma pessoa para o OSMARI; QUE em seguida o declarante perguntou para a OSMARI quem o LUIS iria matar, mas a OSMARI respondeu que não iria falar, pois iria dar problema; QUE no dia do fato por volta das 08h30min o declarante foi até a casa do YAGO pegou a arma de fogo, sendo um revólver de calibre 38, municiado com cinco munições e levou a arma até a casa da OSMARI e entregou a arma na mão da OSMARI e após entregar a arma foi embora para sua casa; QUE por volta das 11h00min o declarante estava em casa dormindo, momento que escutou alguns disparos de arma de fogo; QUE o declarante esclarece que quando escutou o primeiro disparo imaginou que era ‘bombinha’, mas quando escutou os outros disparos em seguida imaginou que seria o VULGO LUIS que estava matando a referida ‘pessoa’; QUE o declarante não sabia quem era a pessoa que vulgo LUIS queria matar, só ficou sabendo depois que era o JOAQUIM, padrasto da OSMARI; QUE perguntando ao declarante quem foi que contratou o vulgo LUIS para matar a vítima e qual a motivação do fato, respondeu que foi a OSMARI que contrato o vulgo LUIS para matar a vítima, inclusive pagou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço; QUE a motivação do fato foi porque a vítima agredia frequentemente sua esposa, ou seja, mãe de OSMARI e também estava ameaçando novamente por fogo na casa
” (ID 171806169 – fls. 96/99).

- Mariely Ferreira Arantes, na fase inquisitiva, relatou que intermediou a negociação da arma de fogo entre Yago Ribeiro dos Santos [adolescente] e OSMARI DOS REIS AMORIELO (ID 171806169 – pp. 174/178). Em Juízo, negou qualquer participação na ação criminosa (ID 171806174);

- a apelante OSMARI DOS REIS AMORIELO, na fase policial, “
confessou a prática delitiva, ocasião em que admitiu ter sido a mandante do homicídio que vitimou Joaquim dos Santos Sabino. Relatou que a vítima, após sair da cadeia e voltar para a casa de sua genitora, a agredia praticamente todos os dias e, de vez em quanto, também agredia sua irmã e seus sobrinhos. Especificou diversos episódios de agressão contra seus familiares, assim como a animais domésticos que teriam sido cruelmente mortos como mecanismo de intimidação da apelada
” (ID 185221190). Na audiência de instrução, a apelante “
confirmou que a sua genitora, Maria Ignes da Costa Amarielo, sofria agressões por parte da vítima, que esta teria matado quatro gatos como forma de ameaça. Afirmou, também, que conheceu o denunciado IZAIAS DE ARRUDA MORAES enquanto fazia uma tatuagem na casa dele e que, na ocasião, conversaram a respeito das constantes agressões que a vítima cometia contra sua mãe, não tendo ocorrido qualquer negociação a respeito do delito. Disse, ainda, que apenas ouviu os tiros e que IZAIAS lhe pediu dinheiro para ir embora, tendo lhe dado a importância de R$ 2.000,00 (dois mil) reais. Ao ser indagada sobre a versão apresentada na delegacia de polícia, asseverou que foi pressionada pela autoridade policial
” (ID 185221190).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade por se tratar de homicídio premeditado e praticado em concurso de agentes [a apelante “
alugou uma arma de fogo e forneceu a terceira pessoa, contratada por ela, para que matasse o padrasto
”].

A premeditação está consubstanciada na contratação de Izaias de Arruda Moraes como executor do homicídio pela apelante e a negociação da arma de fogo para a prática do crime, foram confirmadas por Lucas da Silva Garcia [adolescente], Mariely Ferreira Arantes [codenunciada] e por OSMARI DOS REIS AMORIELO [apelante]. Constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49), visto que o “
planejamento prévio de ações entre os corréus revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes
” (STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 23.6.2020).

Noutro giro, a figura privilegiada do homicídio somente se afigura incompatível com a premeditação se tiver ocorrido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (TJMT, Ap no 0002704-25.2011.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.7.2023), o que não se verifica no caso.

Sobre o patamar de aumento aplicado na sentença, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduzida a pena em 1 (um) ano.

Logo, conserva-se a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumentos de pena.

Por outro lado, o Conselho de Sentença reconheceu que a apelante “
praticou o crime por relevante valor moral
” (5o quesito – ID 228037651), a caracterizar homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1o).

O Juízo singular reduziu a pena pela referida minorante na fração de 1/6 (um sexto) ao considerar a “
desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação da ré
” (Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 228037198).

Sobre o homicídio praticado por relevante valor moral, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
No caso do relevante valor moral, o interesse em questão leva em conta sentimento de ordem pessoal. [...] É curial observar que a existência dessa causa de diminuição da pena faz parte do contexto global de que o direito à vida não é absoluto e ilimitado. Embora haja punição, pois não se trata de ato lícito (como no caso de legítima defesa ou estado de necessidade), o Estado, por intermédio da lei, entende ser cabível uma punição menor, tendo em vista a relevância do motivo que desencadeou a ação delituosa
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal - 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94)

Ocorre que não se pode ignorar que a mãe da apelante [Maria Ignez da Costa Amorielo] sofria constantes agressões e ameaças de mortes praticadas pela vítima [seu companheiro]. Trata-se de fato relevante descrito na inicial acusatória e confirmado pelas testemunhas ouvidas durante a instrução processual, bem como pelo próprio órgão do Ministério Público na inicial acusatória.

Nesse contexto, mostra-se possível a aplicação da minorante do homicídio privilegiado no patamar máximo de 1/3 (um terço), visto que a apelante agiu impelida “
pelo relevante valor moral em defesa da vida da sua genitora
” (TJDFT, Ap no 0721982-87.2019.8.07.0003 – Relator: Des. J.J. Costa Carvalho – 1a Turma Criminal – 24.6.2021).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão.

Consequentemente, a pena imposta e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime prisional aberto (TJMT, Ap no 0025115-21.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva - Quarta Câmara Criminal – 12.11.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena da apelante OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a possível ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e o transcurso de mais de 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia [13.11.2014 - ID 171806170 – fls. 29/34] e o acórdão que pronunciou a apelante [3.10.2023 – ID 185221190/ ID 180527198].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025